Tribunal: TJSP
Processo: 2246609-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a petição de exceção de pré-executividade apresentada. Via inadequada para discussão sobre excesso de execução. Anterior manejo irregular de "embargos à execução", recebidos pelo Juízo como "impugnação ao cumprimento de sentença" que já havia apresentado arguição acerca de excesso de execução. Exceção de pré-executividade que só

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a petição de exceção de pré-executividade apresentada. Via inadequada para discussão sobre excesso de execução. Anterior manejo irregular de "embargos à execução", recebidos pelo Juízo como "impugnação ao cumprimento de sentença" que já havia apresentado arguição acerca de excesso de execução. Exceção de pré-executividade que só pode ser utilizada para a discussão de matéria cognoscível de ofício e que não exija dilação probatória. Inteligência do Enunciado n° 393 da Súmula do STJ. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida. Agravo não provido.